Tribunal: TJDFT
Processo: 0011209-62.2017.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE. REITERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. No âmbito da Lei n. 8.069/90, que tem como primado a proteção e melhor interesse do adolescente, pessoa em desenvolvimento, a aplicação da medida socioeducativa deve observar os parâmetros especificados em seu artigo 112, §1o, quais sejam: a capacidade do adolescente de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.
2. Correta se mostra a sentença que impõe a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que praticou ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, uma vez que ele possui passagens anteriores referentes a delitos análogos a crimes de tráfico de drogas e roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes.
3. Muito embora as passagens anteriores pelo Juízo da Infância e da Juventude, em que foram concedidas remissão judicial, ainda que cumulada com alguma medida socioeducativa, não possam ser consideradas como antecedentes infracionais, podem ser consideradas no exame das condições pessoais do adolescente
4. Ponderando a gravidade do ato infracional, o contexto social e as condições pessoais do adolescente, que não estuda nem trabalha, faz uso de drogas ilícitas e álcool, está em escalada infracional, convive com más companhias e está inserido em frágil estrutura familiar, tendo sua genitora afirmado serem infrutíferas as tentativas de ajudar o filho, não há dúvida da imprescindibilidade da aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade.
5. Recurso desprovido.